Tribunal: TJES
Processo: 0003315-74.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003315-74.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS E SEGURO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). MERO DISSABOR CONTRATUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e danos morais, que declarou a abusividade das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação, Tarifa de Registro e Seguro prestamista, condenando à restituição dos valores, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer o dano moral presumido (
in re ipsa
) em razão das cobranças abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a existência de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na cobrança de encargos e prêmio de seguro declarados abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ilícito praticado restringiu-se ao âmbito patrimonial, com a inserção de tarifas e seguro no montante financiado, repercutindo unicamente no valor das prestações.

4. Não evidenciada prova idônea de abalo à honra, inscrição indevida em cadastros restritivos ou outro efeito de natureza extrapatrimonial que extrapole a seara econômica.

5. A simples cobrança indevida de valores, desprovida de outras consequências gravosas, não detém o condão de ensejar reparação por dano moral, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

6. O vício contratual foi integralmente sanado na esfera patrimonial, por meio da restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A incidência do dano moral
in re ipsa
restringe-se às hipóteses de ofensa grave à dignidade da pessoa, o que não se verifica na mera inserção de encargos em contrato de financiamento sem constrangimento ou humilhação do autor.

8. A ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar a violação à dignidade ou à honra do demandante conduz à conclusão de que os dissabores suportados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples cobrança de encargos e tarifas abusivas em contrato de financiamento, por si só, não configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo indispensável a comprovação de abalo anímico ou lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES – Apelação Cível nº 5003238-66.2021.8.08.0014, Relator: Janete Vargas Simões, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 19.12.2022; TJES - Apelação Cível nº 5000483-39.2022.8.08.0045, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
WESLEY DIAS DE OLIVEIRA
, em razão da Sentença (fls.
157/162
) proferida nos autos da Ação Revisional c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
BV FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (fls.
165/170
) alega o Apelante, em síntese: I)
o
caso se trata de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor; II)
o
ato ilícito da Recorrida em realizar cobranças abusivas já foi reconhecido pelo juízo (Tarifa de Avaliação, Registro e Seguro), o que acarreta danos extrapatrimoniais; III)
a
conduta da empresa é reprovável e causou no Recorrente sentimentos de indignação, revolta e frustração, aptos a gerar o dano moral indenizável; IV)
a
sentença deve ser reformada para condenar a Recorrida em danos morais,
em
caráter punitivo e compensatório.

Contrarrazões apresentadas
no id. 10131239
, o desprovimento do recurs
o
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
07 de novembro
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003315-74.2018.8.08.0012

APELANTE: WESLEY DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e danos morais 3ajuizada por
WESLEY DIAS DE OLIVEIRA
em face de
BV FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual o Autor pleiteou a declaração de abusividade de diversas rubricas contratuais, tais como Tarifa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato, Seguro de Proteção Financeira, Capitalização e Taxa de Juros, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A
sentença impugnada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo e declarando a abusividade das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação,
Tarifa de
Registro
e
Seguro
prestamista, determinando a
restituição dos valores pagos sob tais rubricas, de forma simples até 30/03/2021, e em dobro após esta data, em observância à modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, o r. Juízo de piso rejeitou o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de que o Requerente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de dano concreto, limitando-se a argumentar genericamente sobre o tema, e a situação experimentada não ultrapassou a esfera do mero dissabor.

A pretensão recursal sustenta, em suma, que o ato ilícito da Recorrida em efetuar as cobranças abusivas, já reconhecido na sentença, configura, por si só, dano de ordem extrapatrimonial (dano
in re ipsa
), devendo a indenização ser fixada com caráter punitivo e pedagógico.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside
em definir a existência de
dano moral, à luz da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na cobrança de encargos e prêmio de seguro declarados abusivos.

Ao proceder-se à detida análise dos autos, constata-se que o ilícito perpetrado restringiu-se ao âmbito patrimonial, consubstanciado na inserção de tarifas e de seguro no montante global financiado, circunstância esta que repercutiu unicamente no valor das prestações avençadas.

Todavia, n
ão se evidenciou qualquer prova idônea de abalo à honra, inscrição indevida em cadastros restritivos ou outro efeito de natureza extrapatrimonial que extrapolasse a seara econômica, de modo que a subsunção do fato à norma não legitima o pleito indenizatório por danos morais.

Consoante pacífica orientação jurisprudencial, a simples cobrança indevida de valores, desprovida de outras consequências gravosas, não detém, por si só, o condão de ensejar reparação por dano moral, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração inequívoca de lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

Destarte, cumpre ressaltar que a compensação pecuniária a título de danos morais, a despeito de sua função punitiva e pedagógica, não deve ser vulgarizada a ponto de abarcar todo e qualquer descumprimento contratual.

No presente caso, o vício contratual foi integralmente sanado na esfera patrimonial, por meio da restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a
incidência do dano moral
in re ipsa
restringe-se às hipóteses de ofensa grave à dignidade da pessoa, a exemplo de negativações indevidas ou falhas severas na prestação de serviços essenciais, o que manifestamente não se verifica na mera inserção de encargos em contrato de financiamento, sem que tal situação tenha exposto o autor a constrangimento ou humilhação.

Por conseguinte, a ausência de elementos probatórios aptos a evidenciar a violação à dignidade ou à honra do demandante conduz à conclusão de que os dissabores suportados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Assim, a pretensão de indenização com fundamento em dano moral presumido, dissociada da comprovação de abalo anímico mínimo que afete a paz, o crédito ou a honra do consumidor, revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se, por conseguinte, a rejeição do pleito indenizatório.

Nestes termos, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Legítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. 2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassar mais de três vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. 4. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 5.
A simples constatação de encargos abusivos com a consequente revisão contratual não ensejam a reparação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5003238-66.2021.8.08.0014; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 19.12.2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Kayho Cesar Fianco Gonçalves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamento S/A, visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, à cobrança de tarifas acessórias e à imposição de seguro prestamista, com consequente devolução de valores e reparação extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) apurar a ocorrência de venda casada por meio da imposição de seguro prestamista; (iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A relação jurídica entre as partes possui natureza de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4) A ausência de apresentação do contrato integral impede a aferição da pactuação expressa da capitalização mensal de juros, não se podendo presumir a legalidade a partir de termo de confissão de dívida, motivo pelo qual impõe-se a substituição por juros simples. 5) A cobrança da tarifa de avaliação do bem exsurge abusiva diante da inexistência de comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. 6) A imposição do seguro prestamista, sem demonstração de que o consumidor teve liberdade de escolha ou fora informado da facultatividade, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC e pelo Tema 972 do STJ. 7) A repetição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista é cabível, diante da ilicitude da cobrança e da violação da boa-fé objetiva, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e do entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS. 8)
Inviável o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova de conduta ilícita com repercussão extrapatrimonial relevante, inexistindo elementos como negativação indevida ou retenção arbitrária de valores que justifiquem reparação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000483-39.2022.8.08.0045; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 30.07.2025)

Ante o exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Majoro
a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença
para R$ 1.500,00
(mil
e quinhentos
reais), nos termos do artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.